Tribunal: TJES
Processo: 0000508-54.2022.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000508-54.2022.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EVANIMAR MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000508-54.2022.8.08.0008 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EVANIMAR MARTINS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PRETENDIDO PELA DEFESA ANTE A RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL – DENÚNCIA RECEBIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que o
acordo de não persecução penal
deve ser oferecido até antes do recebimento de inicial acusatória
por se tratar de instituto pré-processual
.
2.
N
o caso focado,
observo que
, o recorrente é pessoa
denunciada
por crime de tentativa de homicídio
na condução de veículo automotor
e também, embriaguez ao volante, cuja
s
hipótese
s
não se amolda
m
ao artigo 28-A, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000508-54.2022.8.08.0008 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EVANIMAR MARTINS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto
s
por

EVANIMAR MARTINS DA SILVA
, por encontrar-se irresignado com
o indeferimento do pedido defensivo de oferecimento de acordo de não persecução penal nos autos originários, tombados sob o nº 0001371-78.2022.8.08.000
8.

Em suas razões recursais, a defesa almeja
a
realização da acordo de não persecução penal
mesmo após o recebimento da denúncia
.

C
ontrarrazões
ministeriais
pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

A
pós emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer
do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Márcia Jacobsen
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

Pois bem.

No caso focado, observo que, o recorrente é pessoa denunciada nos autos da ação nº 0001371-78.2020.8.08.0008 por crime de tentativa de homicídio na condução de veículo automotor e também, embriaguez ao volante, cuja hipótese não se amoldam ao artigo 28-A, do Código de Processo Penal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que o pretendido benefício, - acaso preenchidos os requisitos -, deve ser oferecido até antes do recebimento de inicial acusatória por se tratar de instituto pré-processual.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OFERECIMENTO. RETROATIVIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. “(...). 3. "A decisão agravada está conforme a jurisprudência majoritária deste Superior Tribunal, de que o acordo de não persecução penal se aplica a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. O caráter predominantemente processual do art. 28-A do CPP e a razão de ser do instituto conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material, deve ser limitada à fase pré-processual da persecutio criminis" (AgRg no REsp n. 1.993.219/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.024.715/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
não se trata de direito líquido e certo do impetrante, mas uma possibilidade dada ao órgão acusador, caso entenda suficiente a reprovação ou prevenção do crime, não podendo o judiciário, à luz do sistema acusatório, obrigar o titular da ação penal a propô-lo, devendo apenas controlar a legalidade e voluntariedade, homologando o negócio jurídico firmado entre as partes. Em outras palavras, mesmo que preenchidos os requisitos previstos na legislação, cabe à acusação, avaliar se o acordo será suficiente a reprovação ou prevenção do crime e, caso entenda que não alcançará os resultados almejados pela norma, não o proporá, especialmente quando já recebida a denúncia, como no caso em estudo”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do
s
recurso
s
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)